Tribunal: TJBA
Processo: 8153762-76.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8153762-76.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO MARCOS FERREIRA GOMES

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA

Advogado(s)
:
ALCIDES NEY JOSE GOMES, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

A9

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. CRÉDITO BANCÁRIO. RELAÇÃO JURÍDICA, ORIGEM DO DÉBITO E INADIMPLÊNCIA. COMPROVADOS. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 STJ. CABÍVEL. DEVEDOR CONTUMAZ. ILEGALIDADES. NÃO EVIDENCIADAS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. AUSENTE O DEVER DE INDENIZAR. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS PARA 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. TEMA 1059 DO STJ. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. APELANTE É BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Ação declaratória de inexistência de débito, com pedido de baixa da negativação, cumulada com danos morais.

II. Questão em discussão:
Discute-se a existência e validade de relação jurídica entre as litigantes, a origem, evolução e inadimplência da dívida, e a condição do Apelante como devedor.

III. Razões de decidir:
Existência e validade de relação jurídica entre as litigantes, a origem, evolução e inadimplência da dívida comprovados mediante telas sistêmicas em consonância com o arcabouço probatório, selfie, utilização do valor em conta por meio de débito pix, RG igual ao juntado com a inicial. Ausência de prova da quitação da dívida.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido. Pedido improcedente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8153762-76.2023.8.05.0001
, em que figuram como Apelante ANTONIO MARCOS FERREIRA GOMES e como Apelado BRB BANCO DE BRASILIA SA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador – Relator

Procurador(a) de Justiça